Tribunal: TJSP
Processo: 2039290-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal – ISS – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da cobrança – Reforma do r. decisório – Entidade assistencial sem fins lucrativos – Reconhecimento do caráter de utilidade pública – Probabilidade do direito alegado quanto à imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Fiscal – ISS – Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade da cobrança – Reforma do r. decisório – Entidade assistencial sem fins lucrativos – Reconhecimento do caráter de utilidade pública – Probabilidade do direito alegado quanto à imunidade tributária, nos termos do art. 150, VI, "c", da CF – Ônus da prova que incumbe ao Município, do qual, por ora, não se desincumbiu – Presença do perigo de dano – Recurso provido.